Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017137-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WASLON DE SOUZA GARCES - CPF: 071.446.971-88 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Waslon de Souza Garces em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte recorrente/reclamante nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial e o afastamento da sua condenação por conduta caracterizadora do instituto jurídico da litigância de má-fé.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (inexistência de relação jurídica) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência da inscrição – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.

Assim houve a parte recorrida/reclamada por apresentar nos autos elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

7.

Ainda que tenham sido apresentados elementos provenientes de sistemas da parte recorrida/reclamada, vale observar no caso em exame que existem circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

8.

Nesse sentido colhe-se do corpo da petição de contestação (Id. no 187211689) a existência de fotografia utilizada no momento da contratação na modalidade “
selfie
” e, com maior destaque documento comprobatório de entrega do cartão de crédito objeto da contratação negada pela parte autora.

9.

Vale observar inclusive, que os dados ali consignados se mostram suficientes a demonstrar que o cartão fora efetivamente entregue à parte autora em seu endereço.

10.

Demais disso, a parte trouxe ainda faturas relacionadas ao citado cartão de crédito, as quais em razão da mora caracterizada resultou na inclusão dos dados da parte autora em cadastro restritivo de crédito.

11.

Referidas circunstâncias emprestam credibilidade às telas sistêmicas apresentadas, eis que reforçam a ocorrência da contratação que, embora negada pela parte recorrente/reclamante, está suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos.

12.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, que guarnece a possibilidade de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

13.

Resta, pois, descaracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte reclamada se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade do débito e, de conseguinte, da inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente/autora.

14.

Do mesmo modo, não se há de trilhar caminho diverso daquele anotado no ato sentencial, também quanto à caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto ciente da contratação, optou a parte por aventurar-se em demanda cujo insucesso era conhecido dada a existência de relação jurídica entre as partes.

15.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

18.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024